Tribunal: TJMT
Processo: 1025406-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO GLORIA DE CAMPOS CURADO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Aposentadoria por Idade Rural no 1007545-23.2020.8.11.0002 ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, declinou a competência do feito para a Justiça Federal.
Alega a agravante que “ao declinar a incompetência para julgamento do feito, a r. decisão (ID 29974305 ) deixou de observar o estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, no CONFLITO DE COMPETÊNIA No 170.051 – (RS 2019/0376717 -3) que suspendeu todos os efeitos da lei 13.879/2019 até julgamento definitivo do incidente de assunção de competência”.
Assim, pugna pela concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.
No mérito, para que seja reconhecida a competência do Juízo de origem para processar e julgar a ação.
É o relatório.
Decido.
No que tange ao pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada, em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido merece acolhimento, diante da presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Extrai-se dos autos que a agravante ajuizou uma Ação de Aposentadoria por Idade Rural em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) e em 06/03/2020, o juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT declinou a competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, o que motivou a interposição do presente recurso.
Em recente decisão, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), admitiu o Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência 170051/RS e determinou "a imediata suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato destinado a redistribuição de processos pela Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do presente Incidente de Assunção de Competência no Conflito e Competência".
Na mesma decisão, o ministro esclareceu que “os processos ajuizados em tramitação no âmbito da Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal delegada, deverão ter regular tramitação e julgamento, independentemente do julgamento do presente Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência", vejamos:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 170.051 - RS (2019/0376717-3)
RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 21A VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE GUAÍBA - RS
INTERES: EDUARDO TOLDO MACHADO
REPR. POR: MARIA AMELIA TOLDO MACHADO
ADVOGADO: ANA PAULA DE PAULA POLIPO - RS083947
INTERES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL INVESTIDO NA JURISDIÇÃO DELEGADA. ART. 109, § 3o, DA CF. EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. LEI FEDERAL No 13.876/2019. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO. RECONHECIMENTO DOS REQUISITOS DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (ART. 947 DO CPC/2015). AFETAÇÃO AD REFERENDUM DA 1a SEÇÃO DO STJ. LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS DE REDISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 21a Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul e o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Guaíba/RS, em autos de ação previdenciária ajuizada por Eduardo Toldo Machado, representado por Maria Amélia Toldo Machado, em face do Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando o restabelecimento de aposentadoria por invalidez com o adicional de grande invalidez.
A ação foi ajuizada perante a Justiça Estadual, distribuída ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Foro da Comarca de Guaíba/RS, que deferiu a gratuidade da justiça e medida antecipatória restabelecendo a aposentadoria por invalidez do autor. Após o trâmite do rito processual, o Juízo Estadual, com base na Lei no 13.876/2019, que alterou o processamento das hipóteses de competência delegada, consignou que há vara da Justiça Federal na cidade de Porto Alegre, localizada a 30 quilômetros da cidade de Guaíba, onde tem domicílio o autor, declinou da competência para o Juízo Federal.
Os autos foram redistribuídos a 21a Vara Federal de Porto Alegre, tendo o respectivo Juízo Federal suscitado o presente conflito de competência, amparado na Resolução no 603/2019 do Conselho da Justiça Federal, cujo artigo 4o prevê que as ações em fase de conhecimento ou execução, ajuizadas anteriormente a 1o de janeiro de 2020, continuarão a ser processadas e julgadas no juízo estadual nos termos do § 3o do artigo 109 da Constituição Federal.
É o relatório.
O presente conflito negativo de competência trata de tema de absoluta relevância jurídica e repercussão social, relacionado ao exercício da jurisdição federal delegada, nos termos do art. 109, § 3o, da Constituição Federal.
Com efeito, importante ressaltar que a competência federal delegada foi recentemente objeto de reforma constitucional, introduzida pela Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, a qual, entre outras modificações, deu nova redação ao referido dispositivo constitucional:
Art. 109. .(...)
§ 3o Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.
Entretanto, o art. 3o da Lei no 13.876, de 20 de setembro de 2019, alterou a redação do art. 15 da Lei no 5.010, de 30 de maio de 1966, que passou a vigorar nos seguintes termos:
"Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual:
(...)
III - as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal;
(...)
§ 1o Sem prejuízo do disposto no art. 42 desta Lei e no parágrafo único do art. 237 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), poderão os Juízes e os auxiliares da Justiça Federal praticar atos e diligências processuais no território de qualquer Município abrangido pela seção, subseção ou circunscrição da respectiva Vara Federal.
§ 2o Caberá ao respectivo Tribunal Regional Federal indicar as Comarcas que se enquadram no critério de distância previsto no inciso III do caput deste artigo." (NR) A nova legislação também estabeleceu no art. 5o, I, que a modificação legal, prevista no art. 3o, somente terá vigência "a partir do dia 1o de janeiro de 2020".
Em face das referidas alterações legislativas, Juízos Estaduais que exercem jurisdição federal delegada no país, estão encaminhando aos Juízos Federais os processos respectivos que tratam do tema, o que tem proporcionado significativas discussões no âmbito jurídico, potencialmente capazes de originar milhares de conflitos de competência dirigidos ao STJ.
Em tal contexto, existe relevante questão de direito, relacionada a interpretação dos arts. 3o e 5o da Lei no 13.876/2019, que geram inequívoca repercussão social, no sentido de estabelecer se a referida norma federal autoriza a imediata remessa dos processos ajuizados em tramitação na Justiça Estadual no exercício da jurisdição federal delegada para a Justiça Federal, ou se a nova legislação somente surtirá efeitos no âmbito da competência a partir da vigência estabelecida na referida lei. Tal controvérsia jurídica deverá ser analisada por esta Corte Superior em Incidente de Assunção de Competência.
O incidente de assunção de competência esta previsto no art. 947 e parágrafos, do Código de Processo Civil de 2015, nos seguintes termos:
Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos.
§ 1o Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar.
§ 2o O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência.
§ 3o O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese.
§ 4o Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.
Por outro lado, importante ressaltar que o Regimento Interno do STJ regulamenta o procedimento do incidente de assunção de competência em seus arts. 271-B ao 271-G.
No caso dos autos, estão atendidos os requisitos do cabimento do incidente de assunção de competência no presente processo de competência originária, pois a matéria discutida envolve relevante questão de direito, bem como é inegável o reconhecimento de grande repercussão social do tema, por envolver milhares de processos em tal situação e que tratam de temas sensíveis à sociedade, tais como as causas previdenciárias.
Portanto, suscito, de ofício e ad referendum da Primeira Seção do STJ (art. 947, § 2o, do CPC/2015 e 271-B, do RISTJ), a admissão do Incidente de Assunção de Competência no presente conflito de competência, nos termos dos arts. 947, § 4o, do CPC/2015 e 271-B do RISTJ, observadas as seguintes determinações e providências:
a) oportunamente, a inclusão em pauta de sessão de julgamento da Primeira Seção do STJ para analisar o interesse público reconhecido no conflito de competência, nos termos do art. 271-B, § 1o, do RISTJ, assim como os demais requisitos necessários à admissão do incidente de assunção de competência.
b) delimitação da tese controvertida (art. 271-C do RISTJ): "Efeitos da Lei no 13.876/2019 na modificação de competência para o processamento e julgamento dos processos que tramitam na Justiça Estadual no exercício da competência federal delegada".
c) Em caráter liminar, em razão da iminência de atos judiciais declinatórios de competência, observado o princípio da segurança jurídica, DETERMINO a imediata suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato destinado a redistribuição de processos pela Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do presente Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência.
d) Esclareço que os processos ajuizados em tramitação no âmbito da Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal delegada, deverão ter regular tramitação e julgamento, independentemente do julgamento do presente Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência.
e) Determino a expedição das comunicações necessárias, com cópia da presente decisão provisória de afetação, às seguintes autoridades do Poder Judiciário:
e.1.) aos Excelentíssimos Senhores Ministros Presidentes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho da Justiça Federal (CJF);
e.2.) aos Excelentíssimos Senhores Ministros da Primeira Seção do STJ;
e.3) aos Excelentíssimos Senhores Desembargadores Presidentes dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça para que, no âmbito da sua jurisdição, providenciem o efetivo cumprimento dos termos da presente decisão.
f) Determino a publicação nas vias de comunicação oficiais do STJ para ampla divulgação dos termos determinados.
g) Após as diligências, vista ao Ministério Público Federal para parecer, nos termos do artigo 271-B, § 3o, do RISTJ.
h) No caso concreto dos autos, objeto do presente conflito de competência, designo o Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Foro da Comarca de Guaíba/RS, nos termos do art. 955 do CPC/2015, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes do processo.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília (DF), 17 de dezembro de 2019.
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Relator (Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 18/12/2019) (grifo nosso)
Assim, na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se a agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator